Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-37.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CRIME TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 19 DA LCP. IMPOSSIBILIDADE. ANÚNCIO DO CRIME E EMPREGO DE FACA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBRIAGUEZ DO RÉU. CULPABILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FUGA DA VÍTIMA E POLICIAIS PRÓXIMOS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA FIXADA NO GRAU MÁXIMO DE 2/3. DOSIMETRIA ALTERADA PARA REDUZIR A PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há falta de interesse recursal quando o pedido do direito de recorrer em liberdade já foi concedido na sentença condenatória. Recurso não conhecido nesta parte.
2. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade do réu conforme entendimento do art. 28, II, do Código Penal. Apesar do estado ébrio em que se encontrava o réu, as provas mostram que o réu estava consciente.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial importância probatória, não havendo motivo para desprezá-la, especialmente se as declarações são precisas e coerentes. A vítima detalhou que houve anúncio do assalto, com a ameaça da faca.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
5. Restando demonstrado que a arma branca foi utilizada para a execução do crime de roubo, com respaldo na palavra da vítima e nos depoimentos dos policiais que viram o momento em que o réu soltou a faca, não há que se falar em desclassificação para o delito do art. 19 da LCP (trazer consigo arma fora de casa, sem licença de autoridade). Condenação pelo roubo tentado mantida.
6. Na aplicação da causa de diminuição referente à tentativa (art. 14 do Código Penal), observa-se o iter criminis percorrido pelo réu, ou seja, o caminho percorrido pelo réu para consumar o crime. A diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais próxima a conduta do agente da consumação do delito. No caso, aplica-se a fração máxima de diminuição (2/3), eis que a vítima fugiu e encontrou, imediatamente, a viatura policial, sem que tivesse ocorrido algum mal físico e/ou prejuízo material.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente é possível se presentes os requisitos do art. 44. Tendo o crime sido cometido com grave ameaça à pessoa, como nos autos, não há que se falar em substituição.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.